Tribunal: TJDFT
Processo: 0722107-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0722107-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IRACINO DE SOUZA LOBO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de requisição que foi distribuída no Processo Judicial Eletrônico (PJe) como precatório sob o no 0722107-93.2021.8.07.0000. Entretanto, conforme certidão ID 27293511, verifica-se que o Precatório em epígrafe está em duplicidade com o Precatório 0722086-20.2021.8.07.0000, o qual foi recebido anteriormente por esta Coordenadoria. Registro, por oportuno, que a decisão contida no ID 27167423, fls.90-91, que corrigiu o erro material do valor de expedição do Precatório, foi anexada no Precatório que permanecerá vigente, qual seja o 0722086-20.2021.8.07.0000 Assim, em razão do equívoco na distribuição e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria determino o cancelamento da presente distribuição. 2. Confiro à presente decisão força de ofício. 3. Comunique-se ao Juízo de Origem. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac